Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747510-25.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a fornecer, no prazo de três dias, o medicamento MOMELOTINIBE 200 mg (OJJARA 200 mg), um comprimido ao dia, de uso contínuo, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00 (id. 252202459 dos autos originários n. 0752985-56.2025.8.07.0001). A agravante sustenta a ausência de requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, afirmando que o autor não demonstrou a ilegalidade da conduta da operadora, tampouco apresentou prova suficiente que justificasse a concessão da medida antecipatória. Assevera que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, com repercussão geral, sobre a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, sendo possível a concessão de cobertura apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos elencados, os quais não foram verificados na hipótese em tela, sobretudo no que tange à inexistência de evidências científicas suficientes e ausência de recomendação da CONITEC para o uso do medicamento requerido. Alega que a aprovação do medicamento pela ANVISA não supre a exigência de comprovação científica de eficácia terapêutica, e que a função da ANVISA não inclui a validação da eficácia de medicamentos para patologias específicas, mas tão somente a verificação de segurança, qualidade e regularidade documental para fins de comercialização. Destaca que a CONITEC não emitiu recomendação para o uso do fármaco em questão, não havendo, portanto, base legal ou técnica para compelir a operadora ao custeio do tratamento. Argumenta que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, conforme os termos do contrato firmado entre as partes e a legislação vigente, não há obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora para esse tipo de fornecimento, exceto nas hipóteses previstas em lei, as quais não se verificam no caso concreto. Ressalta que o contrato firmado expressamente exclui a cobertura de medicamentos que não estejam previstos no rol de procedimentos da ANS. Declara que a imposição judicial para custeio de medicamentos não incluídos no rol e fora das hipóteses legais compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e configura ampliação indevida da cobertura contratual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. O agravado, atualmente com 76 anos e beneficiária do plano de saúde da agravante, é portador de neoplasia mieloproliferativa crônica (CID-10: D47.4), que é um tipo de câncer sanguíneo. Mesmo já tendo se submetido a múltiplas terapêuticas medicamentosas, não houve resposta hematológica adequada, pois “o paciente permanece com anemia grau 3, com dependência transfusional frequente e sintomas constitucionais associados, como astenia e perda ponderal”. Nesse cenário, o médico assistente prescreveu o tratamento oncológico com o medicamento Momelotinibe (OJJAARA), justificando que “o momelotinibe é um inibidor de JAK1, JAK2 e ACVR1, aprovado para o tratamento de pacientes com mielofibrose com anemia moderada a grave, especialmente em indivíduos com resposta inadequada ao ruxolitinibe” e que “diferente de outros inibidores de JAK, o momelotinibe possui impacto positivo na correção da anemia, podendo reduzir ou eliminar a necessidade transfusional, além de controlar esplenomegalia e sintomas sistêmicos”, conforme referência científica indicada (id. 252154400 na origem). Todavia, a agravante negou a cobertura, sob a justificativa de que a hipótese não está inserida nas hipóteses de cobertura do tratamento, não preenchendo os critérios das Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) 54, 64 65 da ANS. No caso, o juízo de origem deferiu o pedido do autor, sob os seguintes fundamentos: [...] o Autor tentou adquirir o medicamento diretamente do fabricante e foi informado que “é possível adquirir o Ojjaara apenas por meio de convênios ou planos de saúde. Para isso, é necessário que entre em contato diretamente com o respectivo convênio para obter maiores informações” (ID 252154397, fl. 02). Sobre o assunto, o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, “em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I- exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II- existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. No caso em tela, o Autor juntou a bula do medicamente Ojjaara, em que consta que houve a aprovação pela ANVISA em 26/03/2025 (ID 252154399). Portanto, por se tratar de medicamento novo, é provável que não tenha havido ainda tempo hábil para sua inclusão na DUT 64, além de ser desproporcional a recusa do medicamento quando ele somente está disponível para venda aos planos de saúde. Por outro lado, evidente está o perigo de dano ao direito à vida e à integridade física do Autor, tendo em vista que ele trouxe relatório médico, datado de 29/09/2025, na no qual o profissional responsável por seus cuidados descreve que o Autor é “paciente com diagnóstico confirmado de mielofibrose primária, apresentando anemia progressiva como principal manifestação clínica” e que, apesar de outras abordagens terapêuticas, “o paciente permanece com anemia grau 3, com dependência transfusional frequente e sintomas constitucionais associados, com astenia e perda ponderal”, cujo objetivo terapêutico abrange, inclusive, o “controle da progressão da doença” (ID 252154400). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente durante o tratamento oncológico. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do exame prescrito ao beneficiário. Afinal, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Segundo o relatório médico, “a medicação em questão acaba de ser precificada em um preço mais acessível que o valor de mercado do Ruxolitinibe está sendo utilizado pelo paciente”. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator